Tribunal: TJDFT
Processo: 0705650-03.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705650-03.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO DE LIMA APELADO: LEVINO RIBEIRO DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Aparecida do Nascimento de Lima em face da r. sentença (ID 51246424) que, nos autos da Ação de Alienação Judicial c/c Cobrança de Aluguéis movida por Levino Ribeiro de Lima em desfavor da Apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedente o pedido reconvencional, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos autorais para: 1) extinguir o condomínio existente entre as partes sobre o LOTE 25, CONJUNTO 06, QS 06, RIACHO FUNDO II, matrícula 98.797 e determinar a alienação judicial dessa coisa pelo preço de R$ 185.000,00, competindo a metade do valor para cada parte. 2) condenar a ré a pagar ao autor o valor correspondente a 50% dos alugueres do imóvel objeto da lide, no valor mensal de R$ 430,00, a contar da citação em 29/7/2021 (ID 99246348, fl. 90) até a alienação do imóvel. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelos índices oficiais e acrescidos de juros legais de mora (art. 406 CC), a contar de todo dia 29, iniciando-se em 29/8/2021 (um mês após a citação). O valor do aluguer deverá ser reajustado anualmente todo mês de julho pelo IGPM, índice normalmente utilizado para reajuste dos contratos de locação. Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor da patrona do autor, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, conforme § 2o do art. 85 do CPC. Julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido da reconvinte para condenar o autor a pagar a ré 50% do valor por ele recebido da indenização securitária decorrente da perda total do veículo partilhado entre eles, Ford Fiesta 1.6. Deverá ser demonstrado em eventual cumprimento de sentença a data do recebimento e o valor da indenização recebida pelo autor. Os 50% que cabem à requerida deverão ser corrigidos monetariamente pelos índices oficiais a contar do recebimento do valor pelo autor e acrescidos de juros legais de mora (art. 406 CC) a contar da intimação para a reconvenção em 19/8/2021. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais da reconvenção, na proporção de 70% para a ré-reconvinte e 30% para o autor-reconvindo. Condeno a ré-reconvinte ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do autor-reconvindo no importe de 7% sobre o valor da condenação na reconvenção e condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré em 3% sobre o valor da reconvenção, conforme § 2o do art. 85 do CPC. Considerando a existência de débito e crédito entre as partes, autor e ré, haverá compensação de valores, art. 368 CC. Vedada a compensação de honorários. Exclua-se anotação de Meta 2. Por conseguinte, extingo os processos com resolução do mérito, conforme art. 487, I e III, a) do CPC. Sentença registrada eletronicamente nesta data, publique-se e intimem-se.” Nas razões recursais (ID 51246426), a Postulante pretende que seja concedida a ela a gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo. De modo a viabilizar a análise do pleito, foi oportunizado que juntasse aos autos a declaração de hipossuficiência, comprovantes de renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, declaração completa de imposto de renda ou equivalente (ID 51946488). Em resposta, a Apelante anexou a declaração de hipossuficiência (ID 52262909), extratos bancários relativos ao período de julho a outubro de 2023 (IDs 52259206/52259208) e comprovante de isenção de Imposto de Renda Pessoa Física (ID 52259205), apontando que trabalha como autônoma, de forma que os recebimentos estão contidos no extrato bancário (ID 52259203). É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do artigo 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Na hipótese em apreço, a Ré/Reconvinte faz pedido de gratuidade de justiça em sede recursal (ID 51246426). Conquanto seja possível à parte pleitear o benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual, eventual concessão do beneplácito produz efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar os atos já praticados no processo antes da decisão que o concedeu. Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme segue: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONCESSÃO. EFEITOS RETROATIVOS. AUSÊNCIA. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores à sua concessão. 2. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.860.078/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) (grifou-se) Do alinhado conclui-se que a gratuidade de justiça, se concedida, irradia efeitos prospectivos. Analisando os documentos constantes dos autos, verifica-se que a Apelante não comprova a hipossuficiência econômica alegada. Os extratos bancários juntados aos IDs 52259206/52259208, relativos aos meses de julho a outubro de 2023, não vieram com qualquer identificação do titular da conta bancária neles descrita. Embora pelo teor do comprovante do pagamento das custas iniciais juntadas à reconvenção (ID 51246358) seja possível inferir deter a Apelante conta bancária junto à Caixa Econômica Federal, era dever da Recorrente demonstrar que a movimentação que traz se referia à conta bancária a ela pertencente. Acrescente-se que, pelos termos do acordo de divórcio consensual, é possível extrair que a Ré/Reconvinte detinha conta junto ao Banco do Brasil, pois foi fixado que os alimentos seriam ali depositados (IDs 51245800 - pág. 4 e 51245802), não tendo a parte sequer elucidado essa questão, apontando as razões pelas quais deixou de trazer documentação relativa a essa conta bancária. De igual forma, o comprovante de isenção de Imposto de Renda Pessoa Física por ela acostado ao ID 52259205 não faz menção a que período ele se refere. Como se depreende, não há provas nos autos que permitam aferir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento do preparo. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Apelante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à parte Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator